Tribunal: TJES
Processo: 5033598-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033598-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GUILHERME RODRIGUES GARCIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
Plenário do STF decidiu em repercussão geral,
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
, ao passo que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

2. O apelante não alega a incompatibilidade da questão com o edital, pretendendo, por sua vez, a atribuição de ponto com o qual contava antes da divulgação do gabarito definitivo, o que manifestamente encontra óbice na tese firmada pelo STF sobre a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5033598-17.2022.8.08.0024

Apelante:

Guilherme Rodrigues Garcia

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Guilherme Rodrigues Garcia contra a sentença de id. 7173308, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 7173313, o apelante alega em síntese que (a) o gabarito do concurso público para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo sofreu alteração em uma das questões; (b) a mudança o prejudicou, causando sua eliminação no certame; (c) a questão deve ser anulada, atribuindo-lhe o respectivo ponto; (d) o Poder Judiciário pode intervir no caso concreto; e (e) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido procedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 7173315.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade do Poder Judiciário atribuir ao candidato ponto de questão de concurso público cujo gabarito foi modificado pela banca quando da divulgação oficial definitiva.

O caso do apelante foi analisado por este órgão fracionário em sede de agravo de instrumento (n.
5011834-47.2022.8.08.0000
), oportunidade na qual a tese recursal foi rejeitada pelos fundamentos que passo a expor, ei que se encaixam ao deslinde da questão.

Conforme decidido pelo Plenário do STF, em repercussão geral,
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
, ao passo que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

A jurisprudência do STJ é de igual teor:

“Consoante o entendimento desta Corte, se o candidato busca reexame do Poder Judiciário nas questões do concurso ou o critério utilizado na correção para a verificação da regularidade da resposta ou da nota atribuída, não sendo demonstrada a flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, tal desiderato esbarra no entendimento da excelsa Corte sufragado em repercussão geral.” (AgInt no TP n. 4.140/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

“Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.” (AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No caso concreto, o apelante não alega a incompatibilidade da questão com o edital, pretendendo, por sua vez, a atribuição de ponto com o qual contava antes da divulgação do gabarito definitivo, o que manifestamente encontra óbice na tese firmada pelo STF sobre a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

Esta Corte já se manifestou no sentido de que
“
Somente excepcionalmente o Poder Judiciário pode analisar alegada incompatibilidade entre o conteúdo programático previsto no edital do certame e as questões formuladas porque, neste caso, está analisando critérios de legalidade do ato praticado pela Banca incompatível com o edital, lei do concurso
”

(TJES, Classe: Apelação, 030120016750, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)
.

Inexiste fundamento, portanto, para reforma da sentença, posto que, conforme consignado pelo Magistrado de 1º grau,
“somente em casos excepcionais, quando demonstrado erro jurídico grosseiro na formulação de questão em concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, é que se admite a anulação pelo Poder Judiciário”
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.